Tribunal: TJDFT
Processo: 0733913-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733913-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DA CUNHA AGRAVADO: MINAS BRASILIA TENIS CLUBE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSE MARIA DA CUNHA contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0734426-56.2022.8.07.0001, em que litiga com MINAS BRASILIA TENIS CLUBE, indeferiu o pedido liminar (ID 136522184). Em suas razões recursais o agravante assevera, em síntese, a irregularidade no procedimento de cancelamento do título de sócio remido, por ausência de intimação prévia quanto aos débitos existentes, pleiteando a reintegração ao quadro social do clube agravado. Busca, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a autorização para que possa voltar a frequentar as dependências do agravado, até o julgamento do mérito da ação. Preparo comprovado (ID 40088263). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. O magistrado de origem indeferiu o pedido liminar com os seguintes fundamentos: (...) Por ora, não antevejo, em análise perfunctória, o preenchimento dos requisitos elencados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil pra concessão da tutela antecipada. Isto porque o autor tomou ciência do ato que o excluiu do quadro de membros da entidade ré ainda em 2021, conforme mencionado nas mensagens de ID no 136507966 e o risco que permite o deferimento da medida de urgência deve ser contemporâneo à propositura da demanda, a esvaziar o alegado perigo de dano imediato ou o risco ao resultado útil do processo ao aguardar-se a necessária integração do contraditório, sem prejuízo de nova análise do pedido após a contestação, caso venham aos autos novos elementos. De outro vértice, o próprio autor reconhece que deverá arcar com o pagamento dos valores em aberto (taxa patrimonial), de modo que sem a consignação em juízo ou pagamento dos valores devidos (contraprestação prevista em estatuto), não se mostra adequado autorizar liminarmente a utilização do clube, devendo-se aguardar a bilateralidade da audiência. Ademais, depreende-se do documento de ID no 136507966, juntado de forma incompleta pelo autor, sem os reportados anexos, que a demandada promoveu expediente administrativo prévio ao ato de exclusão do autor, inclusive com convocação de assembleia, a arrefecer, ao menos em análise preliminar, a probabilidade do direito sem que se oportunize a audiência da parte contrária. (...) Ora, a questão demanda, a toda evidência, dilação probatória para a comprovação da alegação de irregularidade no procedimento administrativo levado à efeito pelo agravado, que culminou com a exclusão do agravante dos quadros societários. Veja-se, ainda, que o agravante não discute a existência do débito, mas, sim, a irregularidade de intimação. Ademais, não há, neste momento processual, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão do pedido em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, sendo razoável a espera pelo desenrolar do processo, com a devida instrução probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 7 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator